Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em processo de tomada de contas especial instaurada para a apuração de irregularidades em contratos de prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Techint Engenharia e Construção S.A., Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo contra o Acórdão 2617/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. prestar os esclarecimentos constantes do voto que integra a presente decisão; 9.3. notificar os embargantes e a Petrobras.